Tribunal: TJBA
Processo: 0347315-16.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347315-16.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA, FABIO DE SOUZA GONCALVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO EMBARGANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I.
Os embargos de declaração são vocacionados ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material porventura existentes nas decisões judiciais.
II.
Hipótese em que o embargante suscita a ocorrência de omissão no acórdão proferido em sede de apelação.

III. Configurada a omissão no acórdão que, ao reformar sentença extintiva sem resolução do mérito, não analisa a aplicabilidade da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, para o julgamento imediato do mérito.

IV. No caso concreto, demonstrado que o feito se encontra em condições de imediato julgamento e que a parte autora pleiteou a exibição de contrato de financiamento, sem que tenha havido comprovação da obtenção do documento por via administrativa, ante a inércia do embargante ao disponibilizar o aludido contrato, impõe-se o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Pelo princípio da causalidade, incumbe ao embargante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2º, do CPC.

IV.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e julgar procedente a medida cautelar de exibição de documentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº
0347315-16.2012.8.05.0001
, em que é parte embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e parte embargada
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZ
A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER
o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de
sessões,
de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça